Tribunal: TJDFT
Processo: 0010929-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor excedeu o uso de meios necessários para repelir a suposta agressão.
2. A alegação de ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não resulta por si só na aplicação do privilégio disposto no § 4o, do art. 129, do CP, se não há de provas que demonstrem o alegado.
3. Inadequada a exasperação da pena-base fundada na valoração negativa das consequências do crime, quando estas são uma decorrência normal do tipo.
4. Se a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o réu é primário e as das circunstâncias judiciais na maioria favoráveis, cabível o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
5. Possível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP. Porém, a quantia arbitrada deve observar o princípio da razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.